Tribunal: TJES
Processo: 5012528-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012528-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON ALBINO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: DIOGO MOREIRA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAORDINÁRIO - PENHORA DE QUANTIA INFERIOR E 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPOSSIBILIDADE - MÍNIMO PATRIMONIAL IMPENHORÁVEL - ART. 833, X, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
“[...]a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

2 – No caso dos autos, a quantia constrita nos autos originários cujo total não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC.

3 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012528-11.2025.8.08.0000

Agravante:

Adilson Albino da Silva Junior

Agravado:

Diogo Moreira Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adilson Albino da Silva Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Diogo Moreira Santos, que indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia pecuniária penhorada. (ID.
75215655)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que a quantia penhorada traduz verba alimentar, da qual
“[...]depende para promoção de sua subsistência e de seu núcleo familiar[...]”
, bem como que a decisão atacada discrepa da jurisprudência do e. STJ,
“[...]no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID.
15278553
)

Por meio da decisão ID. 15367780 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 15404284)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adilson Albino da Silva Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Diogo Moreira Santos, que indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia pecuniária penhorada. (ID.
75215655)

Inconformado, o agravante sustenta basicamente que a quantia penhorada traduz verba alimentar, da qual
“[...]depende para promoção de sua subsistência e de seu núcleo familiar[...]”
, bem como que a decisão atacada discrepa da jurisprudência do e. STJ,
“[...]no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID.
15278553
)

Ao proferir a decisão ID. 15367780 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, de fato,
os documentos indicam que os valores bloqueados, da ordem de
“[...]R$1.482,80 no Banco Sicoob, R$429,67 no Banco Inter e R$18,38 na Caixa Econômica Federal[...]”
, expressamente indicados na decisão agravada, são compatíveis com a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, cuja finalidade é a proteção do mínimo patrimonial necessário à subsistência do devedor.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

Na mesma linha, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INT ERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) Segundo a jurisprudência pacificada do STJ " é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp nº 1330567/RS).

2) Com efeito, resta evidente que para a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 649 do CPC/73, reproduzida no inciso X do art. 833 do CPC/15, independe se as economias da parte estejam depositadas em conta-corrente ou conta-poupança. Isso porque, prefalada norma objetiva proteger a subsistência do devedor e de sua família.

3) Recurso provido.

4) Tese vencida: A manutenção de valores em conta poupança vinculada a conta-corrente, desnatura o caráter de investimento da quantia depositada e retira a prerrogativa de impenhorabilidade.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007277, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Não há qualquer irregularidade na penhora de veículo realizada, devendo esta ser mantida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

Por fim, consigno que a constrição de montante legalmente protegido respalda a pretensão recursal sem condicionantes, sob pena de manutenção de impeditivo irregular sobre patrimônio albergado pela impenhorabilidade, devendo a parte recorrida requerer ao juízo de origem a adoção das medidas que entender pertinentes para a satisfação do seu crédito.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e determinar que o magistrado singular adote as providências necessárias ao levantamento da penhora realizada nos autos originários em desfavor do agravante de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, ante sua impenhorabilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.